Tribunal: CARF
Processo: 10580.905222/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.905222/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.381 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 31/07/2008
CSRF. PAGAMENTO INDEVIDO A MAIOR PELA FONTE PAGADORA
SEM RETENÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a ocorrência de pagamento indevido ou a maior, pela fonte
pagadora, de CSRF retida, bem como a inocorrência de retenção indevida no
pagamento ao beneficiário, deve-se restituir o indébito ao responsável
tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.905222/2012-32
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.381 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905222/2012-32

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
52/56) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 31, que indeferiu o pedido de restituição de crédito correspondente a
pagamento indevido ou a maior no valor informado de R$ 1.223,74, tendo em vista que os
valores do DARF de período de apuração 15/07/2008, data de arrecadação 31/07/2008, código
de receita 5952 (Retenção de Contribuições sobre Pagamentos de Pessoa Jurídica a Pessoa
Jurídica de Direito Privado - CSLL, Cofins e PIS) e valor total de R$ 14.632,27, informado
como origem do crédito, foram integralmente utilizados para quitação do débito da contribuinte
discriminado no DARF, não restando crédito disponível para restituição.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/04), a contribuinte alegou, em
síntese, que recolheu a maior o valor de R$ 1.223,74 (pagou o montante de R$ 14.632,27, quando o
correto seria R$ 13.408,53), no entanto, teria entregue a correspondente DCTF espontânea com falha
de preenchimento, ao qual considera erro material (declarou como devido R$ 14.632,27), só vindo a
retificar a sua DCTF após a ciência do Despacho Decisório.
Anexou, para comprovação, a DCTF Retificadora às folhas 06/16, o comprovante de
recolhimento de DARF à folha 17, o relatório contábil à folha 18, a nota fiscal à folha 19 e o
comprovante de transferência bancária à folha 20.
No acórdão a quo, a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente, conforme se transcreve a seguir:
O manifestante em sua peça de defesa diz que requer um crédito de R$
1.223,74, no entanto, esse seria o saldo do valor pretendido, tendo em vista que
informou que o valor original do seu crédito seria de R$ 14.632,27, conforme se
verifica à fl. 29 dos autos. Não apresenta justificativa para essa discrepância de
valores, e não demonstra aonde teria utilizado o restante do crédito constante no seu
pedido de restituição.
No mais, as alegações se limitam a dizer que foi realizado um pagamento a
maior, em duplicidade, mas que o DARF teria sido recolhido com vários outros
tributos.
Observe-se que a decisão administrativa guerreada estava em total consonância
com o declarado pela própria empresa em DCTF e recolhido via DARF.
A empresa ao interpor sua manifestação de inconformidade, deve comprovar o
suposto erro de fato que teria cometido quando do preenchimento da DCTF e do
recolhimento do DARF.
É de se destacar que o momento para a apresentação de provas na esfera
administrativa é exatamente quando da apresentação da impugnação ou da
manifestação de inconformidade. Se o contribuinte não apresenta tais provas em tal
momento, nem especifica precisamente quais seriam estas, perde assim o momento
processual na esfera administrativa para apresentá-las ou ao menos alegá-las.
Deve se frisar que os elementos fundamentais para a solução da lide se
encontram basicamente em sua contabilidade, portanto, não sendo admissível
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.381 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905222/2012-32

qualquer dificuldade de acesso na busca dessas informações ou dos respectivos
documentos comprobatórios.
Ao sujeito passivo cabe o ônus da prova em relação ao que alega, devendo fazê-
lo por ocasião da contestação conforme disposto no art. 16, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
§ 1.o. Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pelo art.
1.o da Lei n.o 8.748/1993) ...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente ... (gn)
Nesse mesmo diapasão é de se dizer que é da essência da relação processual que
as alegações sejam devidamente instruídas com as respectivas provas. Tal princípio
encontra-se inscrito no art. 36 da Lei n° 9.784/99, que disciplina o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, assim como no já citado
art. 16, III, do Decreto n° 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal:
Lei n° 9.784/99
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no
art. 37 desta Lei.” (gn).
De mais a mais, o próprio Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015, igual
entendimento expresso anteriormente pela Lei no 5.869/73), que se aplica em caráter
subsidiário aos processos administrativos — inclusive aos tributários — não é menos
incisivo ao atribuir a quem alega um direito a prova de seu fato constitutivo:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.381 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905222/2012-32

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.” — (gn)
Portanto, o Despacho Decisório está de acordo com o valor declarado
espontaneamente pelo contribuinte em DCTF (a retificação da DCTF só veio a ser
feita após a ciência da decisão administrativa), corroborado pelo o que foi recolhido
via DARF.
Finalmente, é de se destacar ainda que na hipótese de ter havido retenção
indevida, o art. 8o da IN RFB no 1.300, de 2012, estabelece que o pedido de restituição
pode ser apresentado pela fonte pagadora quando o valor retido indevidamente
tiver sido devolvido ao beneficiário, impondo ainda alguns ajustes contábeis
(estorno), bem assim a retificação de declarações por parte da fonte pagadora,
necessários para a exclusão da retenção:
Art. 8o O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica, efetuou o
recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida
indevidamente ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1oou do § 2o
do art. 3o ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias de que trata o
art. 18.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou
crédito, dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB
e dos demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção,
nos quais referida retenção tenha sido informada;
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações
já apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou
utilizada na dedução de tributo. (gn)
A IN RFB no 1717, de 17 de julho de 2017, que veio em substituição a Instrução
Normativa anteriormente citada, manteve como condição para a restituição a
devolução ao beneficiário.
A condição da devolução ao beneficiário da retenção indevida para que a fonte
pagadora seja legitimada a pleitear a restituição já está expressada também na Solução
de Consulta Cosit no 22, de 06/11/2013, cuja ementa transcreve-se a seguir:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
RETENÇÃO INDEVIDA DE TRIBUTOS NA FONTE. PESSOA LEGITIMADA
A PLEITEAR A RESTITUIÇÃO.
Na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao beneficiário do
pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito. Pode a fonte
pagadora pedir a restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida ao
beneficiário, observada a disciplina própria.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.381 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905222/2012-32

Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN),
arts. 121 e 165, I; Instrução Normativa RFB no 1.234, de 2012, arts. 3o, § 12, e 8o;
Pareceres Normativos SRF no 313, de 1971, e no 258, de 1974. (gn)
Diante disso, se já não bastasse que o Despacho Decisório estava de acordo com
a DCTF espontânea e com o DARF recolhido, não restou comprovado nos autos
que o contribuinte efetuou a devolução ao beneficiário do valor retido
indevidamente, condição para a fonte pagadora ser a parte legítima para apresentar o
pedido de restituição.
Conclusão
Assim, pelos fundamentos expostos, voto no sentido de julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, e, por conseguinte, ser mantido o
Despacho Decisório.
Ciência do acórdão DRJ em 29/05/2009 (folha 57). Recurso voluntário
apresentado em 28/06/2009 (folha 58).
A recorrente, às folhas 60/67, em síntese, ratifica suas alegações anteriores,
ressaltando os argumentos a seguir transcritos:
O acórdão fala longamente de ausência de provas e documentos, porém toda a
documentação necessária à verificação e solução da questão já se encontrava à
disposição da Administração Tributária (declarações, retificações e documentos)
quando da apreciação da questão pelo acórdão.
O recolhimento do DARF de e-fl. 17 e os registros da conta fiscal da sua
alocação na contabilização (e-fl. 18) faz prova material e clara dos fatos geradores que
compõem o tributo, e cuja retenção e repasse pela responsável tributária e ora
recorrente seria devido. Provam e corroboram o apontamento da ocorrência de
duplicidade de lançamento contábil para uma mesma e única retenção realizada. A
duplicidade está destacada na estrita fiscal.
A nota fiscal de serviço envolvida na questão, emitida pela contribuinte das
CSRF (e-fl. 19), comprova os valores envolvidos a título de receita ou faturamento
pelos serviços prestados e base de cálculo para as CSRF. Traz ainda consigo o
destaque dos descontos legais tributários devidos na prestação de serviços em questão.
Documentação toda hígida e inquestionada quanto à sua materialidade e realidade.
Por fim, o comprovante de pagamento bancário da prestação do serviço
prestado pela contribuinte da contribuição retida (e-fl. 20), é a prova de que o
pagamento realizado no adimplemento da obrigação civil (fato gerador - prestação de
serviços), foi realizado no importe econômico adequado, fora, exclusivamente, as
retenções efetivamente devidas no caso.
Percebam llmos(as). Conselheiros(as), pois relevante para o adequado deslinde
da questão, que da nota fiscal cujo valor da prestação é de R$ 26.317,16 (vinte e seis
mil, trezentos e dezessete Reais e dezesseis centavos), os seguintes tributos foram
destacados pela contribuinte e devidamente retidos pela recorrente. Este valor pago à
contribuinte (prestadora de serviços - EEPB CNPJ 06.216.838/0001-01), totalizando
R$ 23.382,79 (vinte e três mil, trezentos e oitenta e dois Reais e setenta e nove
centavos), é o valor líquido, após as devidas retenções tributárias legais e impositivas:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.381 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905222/2012-32

IRRF-1,5%-R$ 394,75
CSRF - 4,5% - R$ 1.223,74
ISS-5% -R$ 1.315,85
R$ 2.934,34
Vejam a NF em questão:
[...]
A prova carreada aos autos é toda, e a única, que possui o condão de
indiscutível e materialmente comprovar que o contribuinte da questão (prestadora de
serviços - EEPB CNPJ 06.216.838/0001-01) sofreu apenas a retenção que lhe era
devida por lei. Logo, economicamente, a contribuinte não sofreu tributação à maior,
houve apenas duplicidade de recolhimento por parte do responsável, sem que tenha
havido duplicidade de retenção efetiva.
E assim fez a recorrente, dando efetivo e total cumprimento à sua obrigação de
responsável tributário, conforme comprovam os documentos acostados aos autos.
Contrariamente ao quanto pretende fazer crer o acórdão recorrido, a recorrente,
na condição de responsável tributário, não descontou a contribuinte em duplicidade.
Apenas recolheu o mesmo tributo uma vez mais do que a devida, arcando
pessoalmente com este recolhimento equivocado e duplicado.
No caso concreto, com todo o devido respeito, não foi realizada uma boa análise
da verdade material tributária no acórdão, pois não há documento nos autos, apto a
servir de prova que, após a retificação da DCTF, a recorrente tenha se aproveitado do
crédito requerido no caso em questão em operação subsequente.
Assim, não há elementos de prova contrários ao crédito perseguido pela
recorrente, uma vez que a utilização deste crédito, ainda que pós despacho decisório,
não foi efetivamente apontada pelo acórdão recorrido, mantendo-se o direito a crédito
hígido.
Ora llmos(as) Julgadores(as), notificada da inconsistência acusada pelo
cruzamento de dados da RFB no processamento da PER/DCOMP em questão, a
contribuinte de pronto já demonstrou em manifestação de inconformidade, com a
documentação cabível, idônea e necessária, a origem contábil que gerou a anotação
em duplicidade de uma retenção específica e unitária.
[...]
Que o despacho decisório tenha automaticamente verificado a inconsistência
sistêmica, relacionada à inconsistência ante à ausência da retificadora, logo com
alocação total no uso do crédito, tudo bem. Mas que acórdão guerreado, já com toda a
documentação e informações fáticas necessárias para verificar que apenas o
esquecimento da retificação da DCTF havia ficado de fora das correções necessárias
ao processamento do pedido de restituição, tenha mantido o despacho automático,
mesmo corrigida a informação fiscal e apresentadas as provas materiais, ai já não é
razoável nem eficiente.
[...]
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.381 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905222/2012-32

Ainda que a recorrente e responsável tributária tenha procedido com um
recolhimento em duplicidade, apenas o desconto legal foi suportado pela contribuinte.
A face da duplicidade do recolhimento repercutiu econômica e exclusivamente na
recorrente, pois esta recolheu o imposto devidamente retido e, espontânea e
equivocadamente, a mesma quantia retida sem nova repercussão econômica ao
contribuinte.
Diversa, ainda, pelo fato do contribuinte (prestadora de serviços – EEPB CNPJ
06.216.838/0001-01) ter sofrido apenas a retenção devida na sua fatura, não tendo
ocorrido repercussão econômica nem tributária dupla ao mesmo. O contribuinte não
foi, no caso concreto, descontado duplamente na sua fatura, apenas a recorrente
recolheu o quanto retido do contribuinte e, mais uma vez, agora com o seu dinheiro
próprio por ter contabilizado o mesmo em duplicidade, a mesma exação. No mesmo
DARF centralizado.
Enquanto o caso concreto trata de duplicidade de recolhimento, no qual a
repercussão tributária é suportada pelo contribuinte da forma prevista em lei; e pelo
patrimônio pessoal do responsável que, equivocadamente recolheu o quanto retido do
contribuinte e pagou do seu dinheiro o mesmo tributo em duplicidade; O acórdão julga
duplicidade de retenção, situação na qual apenas o contribuinte suporta a repercussão
econômica do tributo em duplicidade, com desconto duplicado pelo responsável
tributário.
[...]
O acórdão não analisou nem considerou a prova material dos autos (e-fl. 18),
escrituração que aponta o erro da duplicidade que gerou o DARF único com o valor
excedente ao devido em razão das retenções realizadas (a soma, incluída a
duplicidade, totaliza o DARF).
[...]
O acórdão fundamenta a sua negativa com a transcrição da Solução Cosit n° 22,
de 06/11/2013, mas parece lhe imputar interpretação que não cabe na premissa
estabelecida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RETENÇÃO
INDEVIDA DE TRIBUTOS NA FONTE. PESSOA LEGITIMADA A PLEITEAR A
RESTITUIÇÃO.
Na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao beneficiário do
pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito. Pode a fonte
pagadora pedir a restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida ao
beneficiário, observada a disciplina própria. Dispositivos Legais: Lei n° 5.172, de
1966 (Código Tributário Nacional - CTN), arts. 121 e 165, I; Instrução Normativa
RFB n° 1.234, de 2012, arts. 3o, § 12, e 8o; Pareceres Normativos SRF n°313, de
1971, e n° 258, de 1974. (gn)
Não é a situação do caso concreto, que dispensa a comprovação da devolução
da quantia retida ao beneficiário, uma vez que o mesmo não suportou nem tributação,
nem desconto econômico (retenção) em duplicidade.
É o relatório.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.381 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905222/2012-32

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
O relatório contábil à folha 18, a nota fiscal à folha 19 e o comprovante de
transferência bancária à folha 20, juntados ao processo em sede de manifestação de inconformidade,
são suficientes para o deslinde da questão, razão pela qual os reproduzo em seus trechos relevantes a
seguir:

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.381 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905222/2012-32

Os referidos documentos compõem um conjunto probatório coerente e robusto
para demonstrar que houve contabilização duplicada do pagamento de R$ 26.317,16 ao
fornecedor EEPB, bem como da respectiva retenção de CSRF de R$ 1.223,74. Ambos os
lançamentos informados no relatório contábil fazem referência à mesma nota fiscal no 1265, e o
comprovante de transferência bancária demonstra que o valor líquido pago ao fornecedor não foi
descontado em duplicidade da referida retenção.
Desta forma, fica demonstrado que o pagamento de CSRF relativo ao período de
apuração 15/07/2008 considerou em duplicidade a retenção de R$ 1.223,74, sem que tenha
havido retenção em duplicidade no pagamento ao fornecedor, razão pela qual ficam
demonstradas a ocorrência do pagamento indevido ou a maior no valor informado no Pedido de
Restituição, bem como a legitimidade da fonte pagadora responsável para pleitear sua
restituição.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital